Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-22.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600356-22.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600356-22.2024.6.16.0075,
que com fundamento no art. 40 e art. 73, VI, b, da Lei nº 9.507/97, julgou improcedente o pedido
inicial. (Representação Eleitoral com pedido liminar de busca e apreensão ajuizada pela Federação
PSOL-Rede com fulcro nos artigos 40, 40-B e 73, inciso VI, alínea "b" da Lei nº 9.504/1997, em face
de Marli Gonçalves Costa, Marli do Esporte, alegou em síntese, que a representada, Marli
Gonçalves Costa (Marli do Esporte), candidata ao cargo de vereadora no Município de Toledo pelo
Partido MDB, confeccionou e está distribuindo 5.000 exemplares de uma revista de propaganda
política que contém o brasão oficial do Município de Toledo e a logo oficial do programa "Esporte
Cidadão", programa este desenvolvido pelo Município de Toledo. Alegou ainda, que a utilização
dos mencionados símbolos oficiais caracteriza uma propaganda eleitoral irregular, pois associa a
campanha eleitoral da representada a símbolos de órgãos públicos e programas governamentais.
(JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - TOLEDO -
MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
LEINA MARIA GLAESER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARLI GONCALVES COSTA VEREADOR
(RECORRIDO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
MARLI GONCALVES COSTA (RECORRIDA)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44053209
20/09/2024
18:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.274

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600356-22.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - TOLEDO - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: LEINA MARIA GLAESER - OAB/PR40995
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARLI GONCALVES COSTA VEREADOR
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDA: MARLI GONCALVES COSTA
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
USO DE SÍMBOLO MUNICIPAL. USO DE IMAGEM DE LOGOTIPO
EM REVISTA DE CAMPANHA. EX-AGENTE PÚBLICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pela Federação PSOL-REDE contra
sentença da 75ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou improcedente
a representação por propaganda eleitoral irregular em face de
candidata, sob o argumento de uso de símbolo municipal em revista
impressa de campanha.

Num. 44053209 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

1.2 O recorrente argumenta que o uso de símbolo do município em
campanha violaria o art. 40 da Lei nº 9.504/97, solicitando a reforma da
sentença com apreensão dos exemplares. Alega, ainda, a prática da
conduta prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº
9.504/1997, que visa evitar o uso indevido de qualquer elemento que
possa ser identificado como ligado à administração pública. A
recorrida, em contrarrazões, defende que as referências se limitam à
sua trajetória pública e que o uso de tais símbolos não caracteriza
propaganda institucional proibida.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Discute-se se o uso de símbolo do município em material de
campanha configura propaganda eleitoral irregular, conforme previsto
no art. 40 da Lei nº 9.504/97, e se a candidata, ex-agente pública,
estaria sujeita às proibições do art. 73 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A publicidade institucional é regulamentada pelo art. 37, §1º, da
Constituição Federal e pelo art. 73, inciso VI, alínea "b" da Lei das
Eleições. Contudo, a vedação é direcionada a agentes públicos, o que
não se aplica à recorrida, exonerada do cargo público em abril de
2024. Além disso, o precedente do TSE, Resp nº 060404139,
estabelece que a conduta vedada não se aplica a ex-agentes públicos
que não utilizam bens ou recursos da administração pública para
autopromoção eleitoral.

3.2 A análise dos autos revela que o uso de símbolo municipal foi
discreto, sem simular publicidade institucional, aparecendo apenas três
vezes em um material de 52 páginas, no contexto de apresentação da
trajetória profissional da candidata, o que é permitido em sede de
campanha eleitoral. Não configuração de infração eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral.

4.2 Tese de julgamento: "não é possível atribuir propaganda
institucional ao particular, ainda que contenha na propaganda
eleitoral imagem, símbolo, referência, elogio ou crítica a órgão,
obra, serviço ou política pública."

Num. 44053209 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37,
§1º; Lei nº 9.504/1997, arts. 40 e 73, VI, "b"

Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060404139, DJE
17/04/2023

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Federação PSOL-REDE em face
da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou
improcedente a representação em face de Marli Gonçalves Costa (Marli do Esporte), por
propaganda irregular, sob o entendimento de que não houve uso irregular de símbolos
municipais em propaganda eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 43960833), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) o fato de a revista de campanha da recorrida incluir o brasão oficial do município
de Toledo por três vezes não é insignificante, como sugerido pela sentença, pois o artigo
40, da Lei das Eleições, proíbe qualquer uso de símbolos públicos; b) o entendimento de
que a recorrida não se beneficiaria, por não ser agente pública no momento da
divulgação, é irrelevante, uma vez que o artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº
9.504/1997 visa evitar o uso indevido de qualquer elemento que possa ser identificado
como ligado à administração pública. Requer, assim, a reforma da sentença, com a
determinação de apreensão imediata dos exemplares da revista de propaganda eleitoral
produzida pela recorrida, com a aplicação das sanções cabíveis, nos termos do artigo 40
da Lei nº 9.504/97.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 43960841) com o argumento de que a
caracterização da propaganda institucional vedada pressupõe o uso de recursos públicos,
com o objetivo de influenciar o eleitorado, o que não ocorre quando o material de
campanha apenas menciona ou faz referência visual à atuação pública de candidata, que
não ocupa cargo público desde abril de 2024. Além disso, o uso de imagem com símbolo
do município de Toledo, ao divulgar a trajetória da candidata na administração pública,
apenas apresenta ao eleitorado seu histórico profissional e suas realizações no âmbito de
suas funções, o que seria um direito legítimo de qualquer candidato. Pleiteou-se a
manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, porque a recorrida não é servidora ou agente pública, de modo
Num. 44053209 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

que não preenche os requisitos da vedação legal (ID 43988782).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito da publicidade institucional, o artigo 37, §1º, da Constituição
Federal estabelece que:

Art. 37

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos.

A Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, em seu artigo 73, inciso VI, alínea b,
determina que:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

A respeito do tema, Rodrigo López Zilio ensina que:

A legislação eleitoral veda a autorização de propaganda institucional no trimestre
anterior ao pleito, ressalvados produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública devidamente
reconhecida pela Justiça Eleitoral. Essa regra constitui cláusula suspensiva do direito
de divulgação de publicidade institucional pelos órgãos públicos. [...] a norma
proibitiva é clara: veda-se, no período glosado, toda a publicidade institucional
independentemente da mídia em que veiculada, e não apenas a propaganda
institucional com caráter eleitoral".
Num. 44053209 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

Por sua vez, o artigo 40, da Lei nº 9.504/97, que trata do uso de símbolos
oficiais na propaganda eleitoral, prevê o seguinte:

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas
ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade
de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano,
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e
multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

Na espécie, questiona-se a propaganda eleitoral realizada em revista
impressa, por candidata que foi exonerada de cargo público em 1º de abril de 2024, por
conter imagens com o símbolo oficial do Município de Toledo, conforme se vê (ID
43960750):

Num. 44053209 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

A ora recorrente impetrou o Mandado de Segurança nº 0600612-
93.2024.6.16.0000, com pedido liminar, contra a decisão do Juízo da 75ª Zona Eleitoral
de Toledo, que indeferiu a tutela de urgência (ID 43960753).

Num. 44053209 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

A liminar da segurança, em que atuei como relator, foi indeferida nos
seguintes termos:

"O impetrante alega que a candidata ao cargo de vereadora no município de Toledo -
PR, Marli Gonçalves Costa, confeccionou e distribuiu 5.000 exemplares de uma
revista de propaganda política que configuraria, supostamente, propaganda irregular
pela utilização do brasão oficial do Município de Toledo, bem como logo oficial do
programa "Esporte Cidadão", programa desenvolvido pela administração pública
desse município, em violação aos artigos 73, inciso VI, alínea "b" e artigo 40 da Lei n.
9.504/1997.

O artigo 73, inciso VI, alínea "b" da Lei n. 9.504/1997 prevê conduta vedada aos
agentes públicos relativa a propaganda institucional que tem por finalidade impedir
que estes, durante campanha eleitoral, utilizem a máquina pública para se
autopromover, causando, desse modo, desigualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Para configurar a conduta vedada, exige-se, por óbvio, que aquele que a pratica seja
agente público, nos termos delineados pelo artigo 73, § 1º, da Lei n. 9.504/1997:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais: [...]

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta,
ou fundacional. [...]

Não há nos autos qualquer evidência de que a candidata ao cargo de vereadora, Marli
Gonçalves Costa, cujo material de propaganda eleitoral é objeto de insurgência, seja
agente pública, de modo que não é possível atribuir propaganda institucional ao
particular, ainda que contenha imagem, símbolo, referência, elogio ou crítica a órgão,
obra, serviço ou política pública.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73,
INCISO I, DA LEI N. 9.504/1997. UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS E FARDA DA POLÍCIA
MILITAR EM PROPAGANDA ELEITORAL VEICULADA EM REDES SOCIAIS POR
POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. AUSENTE A CONDIÇÃO DE
AGENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97 se configura
quando o agente público cede ou utiliza, em benefício de candidato, partido político ou
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária.

2. Na hipótese dos autos, o recorrido, policial militar da reserva remunerada, veiculou
propaganda eleitoral em suas redes sociais utilizando farda oficial da Polícia Militar do
Paraná.

3. Como o policial da reserva remunerada não ostenta a qualidade de agente
público em razão do afastamento permanente de suas funções, nos termos do
Num. 44053209 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

art. 73, § 1º, da Lei n.º 9504/1997, não é passível de responder pela conduta
vedada a ele imputada. Precedente.

4. Demais disso, o uniforme militar não se caracteriza como bem móvel pertencente à
Administração Pública, sendo que seu uso irregular não pode ser confundido com o
rol de condutas vedadas previsto na legislação eleitoral. Precedente.

5. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO no(a) RepEsp nº060404139, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 17/04/2023.

Demais disso, ao compulsar a revista impugnada acostada no ID 43952117, verifica-
se que, dentre 52 páginas das quais a candidata se utilizou para divulgar toda sua
trajetória de vida e trabalho enquanto Secretária de Educação e de Esporte e Lazer, o
logotipo do Município de Toledo aparece apenas 3 vezes, sendo que há apenas uma
foto em que a candidata posa diante de bandeiras oficiais (ID 43952117, pág. 4).

Numa análise perfuntória, não se pode concluir, portanto, que houve apropriação de
símbolos oficiais diante da utilização de logotipos e bandeiras oficiais na propaganda
eleitoral impugnada, apta a ensejar a infração prevista no artigo 40 da Lei n.
9.504/1997."

Como se vê, a decisão liminar destacou que não é possível atribuir
propaganda institucional ao particular, ainda que contenha imagem, símbolo,
referência, elogio ou crítica a órgão, obra, serviço ou política pública.

Neste ponto, em análise ao artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei das
Eleições, a Procuradoria Regional Eleitoral destacou o seguinte:

"extrai-se que, para que reste configurada a prática ilícita supracitada, é necessário
que ocorra (i) a autorização de veiculação de publicidade institucional (ii) de quaisquer
atos, programas, obras, serviços e campanhas (iii) dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta. (...)
Compulsando os autos, observa-se que a representada não é servidora ou agente
pública, eis que foi exonerada do cargo em comissão de Secretária da Educação a
partir de 1º de abril de 2024, de modo que não preenche os requisitos da vedação
legal."

A seu tempo, da análise da revista impugnada, que contém 52 páginas, nota-
se que a candidata dela se utilizou para divulgar toda sua trajetória de vida e trabalho
enquanto Secretária de Educação e de Esporte e Lazer.

Verifica-se que o logotipo do Município de Toledo aparece de forma discreta,
no contexto de divulgação de projetos dos quais fez parte, bem como em foto em que a
candidata posa diante de bandeiras oficiais (ID 43952117, pág. 4).

Não se verifica, no caso, que a utilização do logotipo seja capaz de simular
publicidade institucional, tampouco utilização de forma extensiva, a fim de que a
candidata dele se aproprie.

A esse respeito, a sentença ora impugnada registrou não incidir a norma do
art. 40 da Lei nº 9.504/1997 ao caso concreto, porque "a Representada não subtrai
para si os símbolos e imagens do município, se colocando como a candidata da
Num. 44053209 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

administração pública do município de Toledo. A revista apenas expõe a sua
carreira na administração pública, se apresentando ao eleitorado".

Assim, uma vez que a caracterização da conduta vedada perpassa pela
utilização da máquina pública em favor de determinado candidato, que a candidata
recorrida não é agente pública, que a divulgação da trajetória profissional é permitida em
sede de campanha eleitoral, que não há apropriação de símbolo do município, conclui-se
pelo acerto da decisão proferida pelo juízo da 75ª Zona Eleitoral.

Por esses motivos, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600356-22.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - TOLEDO - MUNICIPAL - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270, LEINA MARIA GLAESER - PR40995 -
RECORRIDAS: ELEICAO 2024 MARLI GONCALVES COSTA VEREADOR, MARLI
GONCALVES COSTA - Advogados do(a) RECORRIDO: ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA
SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44053209 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44053209 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018024671500000043005854
Número do documento: 24092018024671500000043005854
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:58:12